Tribunal: TCU
Processo: 021.498/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Ilegalidade do uso das emendas parlamentares denominadas 'emendas pix'.)

Inteiro teor:
Acórdão 491/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, em que se requer que seja reconhecida a ilegalidade do uso das emendas parlamentares denominadas " emendas pix ", conforme, segundo o representante, já teria sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), considerando " o elevado potencial de desvirtuamento e uso indevido desse mecanismo, que compromete a integridade do orçamento público e viola os princípios da moralidade, eficiência e transparência administrativa "; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 6 a 8; Considerando que, em suma, o representante reporta denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República (PGR) ao STF contra deputados federais por suposto recebimento de propina para a aprovação de emendas ao orçamento e que, além disso, cita outros casos, mencionados em matéria do portal ICL Notícias de 25/8/2025, já em investigação pelos órgãos de controle, de supostas irregularidades na aplicação de emendas parlamentares; Considerando que a representação não preenche um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a caracterização de irregularidade específica e a juntada de indícios suficientes concernentes ao fato narrado, destacando-se, nesse sentido, que as ilegalidades mencionadas tendo como fonte matéria jornalística já estariam sendo investigadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, não havendo pedido para que seja instaurada apuração em paralelo pelo TCU dos referidos casos; Considerando que o cerne da representação consiste na pretensão de se declarar ilícito, de forma genérica, o uso de emendas pix e que, quanto ao ponto, verifica-se que não há decisão do STF declarando ilegais as transferências especiais, em oposição ao afirmado na representação; Considerando que, nas principais ações que tramitam na Suprema Corte, a ADPF 854/DF e a ADI 7688, não há decisão definitiva que tenha declarado inconstitucionalidade ou ilegalidade das transferências especiais em si, mas, tão somente, decisões liminares, focadas em aspectos pontuais específicos relacionados à operacionalização ou à execução dessas transferências; Considerando que, quanto a esse ponto, destaca-se o Acórdão 8123/2025-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo Min. Jhonatan de Jesus, em que esta Corte decidiu pelo não conhecimento de representação cujo objeto guarda semelhança com o tópico analisado acima, e que, no tocante aos demais pedidos do representante, este Tribunal já apresentou diversos trabalhos sobre a transparência, rastreabilidade e conformidade das emendas parlamentares, já tendo se adotado medidas cabíveis para promover a correta aplicação desses recursos, instaurando os competentes processos de tomadas de contas especiais nos casos pertinentes; Considerando, finalmente, que além das fiscalizações já em andamento, destaca-se a atuação desta Corte em atendimento às decisões do STF, por meio da elaboração de diversas Notas Técnicas, no âmbito da ADPF 854/DF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, cientificando o representante desta decisão e encerrando o processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 021.498/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.